Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Processo : 0727635-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 241062442 dos autos originários n. 0723076-71.2022.8.07.0001), que, reconhecendo devida a cobrança das astreintes, intimou os executados, aqui agravantes, para o pagamento do valor consolidado de R$ 10.000,00. Eis o teor da decisão atacada: A parte executada juntou o documento de ID. 240687145, informando o cumprimento da obrigação de fazer. Na petição de ID. 240400799, o exequente reiterou o pedido para pagamento das astreintes, eis que não houve cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. A exequente, na petição de ID. 220004278, protocolada em 06/12/2024, informou haver entregue toda a documentação necessária aos executados para cumprirem a obrigação. O Juízo adjudicou o imóvel aos executados, nos termos da decisão de ID. 220596285, na data de 12/12/2024, concedendo-lhes o derradeiro prazo de 30 dias para transferência. Contudo, a obrigação de fazer somente foi efetivada 26/06/25, justificando a cobrança das astreintes, fixadas na decisão de ID. 204082395 e consolidadas no valor de R$ 10.000,00, considerando a intimação pessoal dos executados em 08/08/2024, ID. 206985531, e entrega dos documentos pela exequente em 26/12/2024. Assim, intimem-se os devedores para o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não havendo pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, busque-se via SISBAJUD. Manifeste-se a exequente sobre o documento de ID. 240687145. Intimem-se. Os agravantes sustentam que não deram causa ao descumprimento da obrigação de fazer que ensejou a imposição da multa, uma vez que o contrato de compra e venda apresentado pela exequente-agravada estava eivado de vícios que tornavam impossível a lavratura e o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide. Argumentam que, apesar de a sentença ter condenado os agravantes à adoção das providências necessárias para a transferência da propriedade do imóvel, o cumprimento voluntário restou inviável diante de diversas exigências cartorárias motivadas por falhas no contrato, como ausência de reconhecimento de firma, divergência entre o valor total do contrato e os valores pagos, indicação incorreta do regime de casamento e ausência de regularidade na representação dos vendedores. Relatam, ainda, que mesmo após tentativa de cumprimento, houve exigência de apresentação de documentos adicionais e, posteriormente, reconhecimento de impossibilidade técnica pelo cartório quanto à firma da falecida promitente vendedora, Maria de Lourdes Peixoto do Amaral. Asseveram que, somente após a decisão judicial que adjudicou compulsoriamente o imóvel aos agravantes, proferida em dezembro de 2024, tornou-se possível dar início ao cumprimento da obrigação, que foi regularmente atendida com a protocolização do pedido de prenotação em 18/12/2024. Informam que novos óbices surgiram, como a necessidade de emissão da guia de ITBI, cujo pagamento ocorreu em 13/06/2025, sendo a obrigação cumprida integralmente em 26/06/2025, conforme documento nos autos. Declaram que, diante da incontestável impossibilidade objetiva de cumprimento voluntário da obrigação, não poderia ser aplicada a multa cominatória, pois sua função coercitiva perde eficácia quando o cumprimento depende de decisão judicial habilitadora e de fatores alheios à vontade dos devedores, como a mora na emissão da guia de ITBI. Asseveram que os vícios contratuais e a resistência do cartório em registrar o título sem decisão judicial impeditiva obstam a aplicação da penalidade. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, necessário um breve resumo do histórico processual dos autos originários. A agravada propôs ação de obrigação de fazer contra os agravantes, alegando que estes adquiriram, em 02/02/2006, a unidade 15, em construção, no Ed. Green Park, localizado no SGAN 911, Conjunto F, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF. Contudo, mesmo já entregue e quitada, “os Réus ainda não cumpriram com as exigências contratuais de escrituração e registro do imóvel, bem como não vêm pagando as cotas de IPTU/TLP de sua responsabilidade” (id. 129102870 – p. 2 na origem). Pediu, inclusive em antecipação de tutela, fossem os réus-agravantes competidos à lavratura e ao registro da escritura pública de compra e venda da referida unidade, bem assim o ressarcimento de valores pagos a título de IPTU/TLP. Acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO DO AMARAL, para anular a sentença primeva (id. 174892615 na origem), em novo pronunciamento judicial, foram julgados procedentes os pedidos para (id. 193339050 na origem): a) Condenar os requeridos a promoverem as medidas necessárias para a transferência do imóvel especificado no documento de ID no 129105247 para seu nome, devendo comparecer ao respectivo Cartório de Registro Imobiliário munidos com todos os documentos exigidos para o ato, bem como pagar todos os tributos e custas necessários, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o valor máximo de R$ 10.000,00. b) Condenar os réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 7.815,55, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como os valores de IPTU/TLP, vincendos até à efetiva transferência do bem imóvel. Recebido o pedido de cumprimento de sentença e determinada a intimação pessoal dos executados para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de incidência da multa fixada (id. 204082395 na origem), alegaram a “impossibilitados de cumprir a obrigação de fazer, com a transferência do imóvel para seus nomes, haja vista ser necessário o prévio inventário” referente ao do Espolio de Maria de Lourdes Peixoto do Amaral (id. 206935932 na origem). Pediram suspensão do processo e da multa cominada até solução do inventário, o que foi indeferido (id. 210314024 na origem). Depois, os agravantes apontaram exigências a serem cumpridas para viabilizar a transferência do imóvel, em especial o reconhecimento de firma do Espolio de Maria de Lourdes Peixoto do Amaral (ids. 214985397, 216364420 e 216920037 na origem). Diante da impossibilidade de reconhecimento de firma por semelhança da executada falecida (id. 219840405 na origem), a exequente pediu a expedição de alvará judicial para suprir a exigência (id. 220004278 na origem). Sobreveio decisão em 12/12/2024 (id. 220596285 na origem), adjudicando compulsoriamente aos executados o imóvel, a fim de suprir as exigências cartorárias indicadas pelo registro imobiliário. Foi consignado, na ocasião, que ficava “a parte requerida (compradores) intimada a fazer o registro dessa decisão junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF e, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a efetivação da transferência da propriedade”. Em 18/12/2024, os executados informaram o protocolo do pedido de transferência do imóvel (id. 221353481 na origem) e, intimados, retornaram em 11/04/2024 “informando que o registro do imóvel ainda não foi concluído, estando pendente a emissão da guia do ITBI” (id. 232582095 na origem). Em nova manifestação, os executados informaram o recolhimento do ITBI em 13/05/2025 (id. 238647454 na origem). Por fim, em 26/06/2025, juntaram o comprovante do registro do imóvel (id. 240687145 na origem), efetivada em 02/06/2025 (id. 240687146 na origem). Feito esse escólio, sem razão os agravantes. Ora, considerando que a adjudicação compulsória do imóvel aos executados-agravantes ocorreu em 12/12/2024 (id. 240687145 na origem), a partir de então, revela-se manifestamente inadequada a alegação de que a transferência da propriedade imobiliária dependeria do adimplemento de qualquer obrigação por parte da agravada. Ademais, mostra-se totalmente indevida a pretensão de imputar à agravada o retardamento decorrente da emissão da guia do ITBI e do respectivo recolhimento, porquanto tal incumbência competia exclusivamente aos executados. Nesse cenário, como a adjudicação compulsória, com força de “título hábil para a transferência de propriedade do imóvel perante o registro imobiliário competente”, foi concedida em 12/12/2024, e os executados-agravantes tinham o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para comprovar a efetivação da transferência da propriedade, mas somente o fizeram em 02/06/2025, nítida a incidência da multa imposta. Nisso, a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Também não evidencio o periculum in mora, porque, mesmo que os agravantes sejam compelidos ao pagamento das astreintes, a reparação de eventuais danos poderá ocorrer nos próprios autos originários e, se for o caso, é indiscutível a capacidade financeira da agravada. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator